Tribunal: STF
Processo: RE 1516699
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, §2º DA LEI Nº 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14. 2. A pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, excepcionalmente acrescidos em até 2 pontos percentuais, em forma a ser fixada por regulamento, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (art. 22 da Lei nº 13.043/14). Trata-se de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. Precedentes da Turma: AC 5012272-41.2019.4.04.7205; AC 5011765-46.2020.4.04.7205)”. (eDOC 65, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 2º; 3º, II; 5º, caput, II; 37; 49, V; 84, IV e VI; 93, IX; 146-A; 149, § 2º, I; 150, I e §6; 153, IV e §§1º e 3º, III; 155, II, § 2º, X, a, e § 4º, IV; 156, § 3º; 170, IV e 177, § 4º, I, do texto constitucional.



    Sustenta-se o direito de a parte recorrente aproveitar o benefício do Reintegra levando-se em conta a integralidade dos resíduos tributários da cadeia de exportação, observado o limite mínimo de 3%, sem limitação máxima a seu usufruto, considerando-se, ainda, o adicional de 2% nos moldes em que previsto na legislação de regência.



    Afirma-se que a parte recorrente, empresa exportadora, faz jus ao benefício do Reintegra, que teve como escopo reintegrar valores referentes aos custos tributários residuais existentes nas cadeias de produção, bem como efetuar compensação de resíduos tributários com débitos próprios ou mesmo solicitarem seu ressarcimento em espécie. 



    Alega-se que, apesar de ter instituído o referido regime, a Lei 13.043/14 não garantiu a integral desoneração tributária das exportações, pois definiu percentuais máximo e mínimo passíveis de serem restituídos e conferiu discricionário poder ao Executivo para modificação de praticamente todos os aspectos do Reintegra.



    Aduz-se que apenas a garantia de ressarcimento integral dos resíduos tributários verificados no ciclo produtivo dos produtos exportado é capaz de dar o adequado significado à regra de imunidade imposta pela Constituição. 



    Assevera-se que as sucessivas alterações legislativas esvaziaram os benefícios previstos pelo Reintegra, anulando o sistema para reintegrar os valores referentes aos custos tributários residuais existentes ao longo das cadeias de produção.



    Argumenta-se o limite mínimo de 3% para fins de recuperação dos resíduos tributários, visto que os decretos que alteraram a legislação são desprovidos de finalidade, que objetivavam exclusivamente ajuste fiscal. Nesse contexto, aponta-se o dever de o Executivo motivar a redução da alíquota do Reintegra, em conformidade com a eliminação do resíduo tributário devidos internamente.



    Sustenta-se, por fim, o reconhecimento do direito de a parte recorrente proceder ao cálculo do Reintegra utilizando-se do percentual de 3%, bem como do adicional de 2%, nos termos em que definido pela legislação de regência.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou conjuntamente as ADIs 6.040 e 6.055, acerca da possibilidade de redução do percentual de REINTEGRA pelo Poder Executivo.



    Nessa oportunidade, esta Corte declarou a constitucionalidade da redução do percentual de REINTEGRA, por se tratar de medida de subvenção econômica — norma que autoriza o Poder Executivo federal a estabelecer, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei (art. 22 da Lei 13.043/2014), o percentual de ressarcimento (apuração de crédito) no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).



    No mais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.043/2014), consignou a ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A apelante requer a concessão de segurança para que possa aproveitar o benefício do REINTEGRA levando-se em conta a integralidade dos resíduos tributários da cadeia de exportação, sem qualquer limitação máxima ao seu usufruto. Subsidiariamente, pretende aproveitar o benefício do REINTEGRA calculado pela alíquota de 3% sobre o volume das exportações praticadas, considerando-se, ainda, o adicional de 2%. 



    Com efeito, a referida pretensão não merece prosperar. 



    De plano, no que se refere ao pedido principal, reitero os contundentes fundamentos lançados na sentença pelo Juízo de origem:



    (...)



    O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14, nos seguintes termos:



    (...)



    Como se pode verificar, a pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3% incidente sobre as receitas auferidas com as exportações. Ainda, excepcionalmente, esses percentuais serão acrescidos em até 2%, desde que seja comprovada, por estudo ou levantamento, a ocorrência de resíduo que justifique a devolução adicional, conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    O §2º do art. 22 da Lei nº 13.043/14 prevê que poderá ser acrescido, em até 2 pontos, o percentual sobre a receita auferida com as exportações, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos.



    Assim, quanto ao pedido subsidiário, acrescento que, inexistindo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%. 



    Da mesma forma, descabe autorizar que os próprios contribuintes assumam tal função, como pretende a apelante, seja para demonstrar a existência de resíduo tributário superior existente em sua cadeia produtiva, seja para demonstrar o respectivo custo residual tributário mediante a elaboração de laudo técnico independente”. (eDOC 65, p. 4-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Reintegra. Adicional. Benefício fiscal. Lei nº 13.043/14. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. A Corte de Origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da agravante de se valer do creditamento adicional previsto no art. 22 da Lei nº 13.043/14. Para se rever esse entendimento, seria necessário se reexaminarem a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte Suprema. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil”. (RE 1.489.792 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 23.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.327.201 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente